Tribunal: TJBA
Processo: 8019245-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019245-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:
RAMON RODRIGUES DA SILVA, HENDERSSON GUIMARAES DA SILVA, PAULO JARDEL DA SILVA PETILO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPACHO. ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA COMPLEMENTAR DOCUMENTAÇÃO COM FINS A LASTREAR SEU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS E RECEBIDOS COMO MERA PETIÇÃO. MANTIDA A ORDEM DE COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. ART. 99, § 2º OBSERVADO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA REFORMA POR ESTAR CONFORME COM OS ARTS. 932,III E 1.001 DO CPC. RECURSO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Pretensão recursal de FABRÍCIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pelo reconhecimento de cabimento do agravo de instrumento, com seu regular prosseguimento.

II. Questão em discussão:
Se o despacho recorrido no agravo de instrumento possui conteúdo decisório ou não quanto ao pedido de gratuidade de justiça e ordem de complementação da documentação, e se tal ato judicial é recorrível.

III. Razões de decidir:
Na situação em testilha, verifica-se que nos atos judiciais proferidos objeto do agravo de instrumento, não houve deferimento e nem indeferimento do Magistrado singular sobre a concessão ou não da gratuidade de justiça, o que houve foi oportunização ao requerente para complementar a documentação para provar sua alegação e respaldar seu pedido, agindo inclusive o Juízo primevo, em conformidade com artigo 99, § 2º do CPC.

Nesse sentido, quanto ao pedido expresso da benesse, não houve decisão, salientando-se desde logo que as demais matérias, manifestadas na origem em petições e posteriores embargos, devem primeiro serem apuradas pelo Juízo natural sob pena de supressão de instância

IV. Dispositivo e tese:
Recurso interno improvido.

Tese de julgamento:
Se não houve decisão sobre o pedido de gratuidade no ato recorrido, não cabe recurso, e se não cabe recurso, o agravo de instrumento é inadmissível nos termo do artigo 932, III do CPC, logo, consequentemente, a decisão monocrática ora impugna neste interno resta em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019245-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante Interno FABRICIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e como Agravado MUNICIPIO DE MUNDO NOVO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça